Tribunal: TJSP
Processo: 2192645-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2192645-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MDJ ASSESSORIA E ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192645-57.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto 23.756
Embargos de Declaração n° 2192645-57.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
MDJ Assessoria e Engenharia Consultoria Ltda.
Embargada:
Prefeitura Municipal de São Paulo

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022, CPC

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do
recurso - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
47/521 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
interposto pelo ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Execução Fiscal
Objeção prévia de executividade
rejeitada ISS - Exercício de 2.012 - Alegada remissão do crédito tributário
por adesão ao Programa de Parcelamento de Débito PRD Falta dos
requisitos autorizadores da medida - Necessidade de dilação probatória -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
A embargante alega contradição no acórdão ao
considerar o valor atualizado dos débitos para não reconhecer o pedido de
remissão, bem como porque a adesão ao programa de parcelamento é matéria
pode ser conhecida desde logo e que impossibilita o prosseguimento da
execução fiscal, sem exigir a produção de outras provas além daquelas pré-
constituídas (STJ, Súmula 393), daí propugna pelo acolhimento do recurso
com efeito infringente.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192645-57.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). Contudo, o acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto a embargante sustente haver contradição no
acórdão embargado, as questões novamente submetidas à apreciação
denotam inconformismo com o resultado do julgamento e, por conseguinte, o
caráter infringente dos embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do
CPC, ainda que opostos com intuito de questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Por fim, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas
as questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no
acórdão que justifique o recurso integrativo, pois a divergência de
entendimentos não autoriza a explicitação, mas somente a existência de falha
no próprio teor do julgado. Ademais, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773,
121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198), nem se exige exame
pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, mesmo na
vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192645-57.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida (...) (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR